Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-CRECHE. INCABÍVEL A COBRANÇA DE PARTE DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou que se abstivesse de efetuar quaisquer descontos nos proventos do autor, a título de cota-parte do auxílio creche/pré-escolar, enquanto este fizer jus ao benefício, bem como, condenou o recorrente a restituir as quantias indevidamente descontadas, na importância de R$ 2.444,85 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
3. Na forma do art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 inciso IV da Lei 8.069/1990 (ECA), é dever do Estado assegurar à criança a educação infantil em creche e em pré-escola.
4. Desse modo, extrapola o poder regulamentar a disposição inserida no Decreto Federal 977/1993, editado para dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV da Lei 8.069/1990, que estabelece, no art. 6o, que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor. Tal norma restringe o direito constitucional e onera o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência da educação infantil, o que não se admite.
5. Ademais, a organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Os servidores da polícia civil do Distrito Federal estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, pelo que não se submetem às regras distritais que regem o programa de auxílio-creche, Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95, as quais são destinadas aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. (Acórdão 1306399, 07213152820208070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2020, dje: 31/12/2020).
6. É indevida, pois, a exigência da Administração, referente à cota-parte do servidor policial civil relativa ao auxílio creche, cabendo a cessação dos descontos em folha de pagamento, assim como a restituição das verbas correspondentes já retidas pelo órgão.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.